Tribunal: TJSP
Processo: 1501202-07.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Parcial provimento do recurso defensivo para elevar a pena-base de somente 1/6.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem que não pode ser considerado ínfimo ou

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Parcial provimento do recurso defensivo para elevar a pena-base de somente 1/6.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Conduta típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem que não pode ser considerado ínfimo ou irrisório. A lesividade individual e pública, no caso em apreço, é marcante, não se podendo desprezar o reflexo à insegurança pública. Agente é reincidente e a reiteração criminosa impedem o reconhecimento da tese defensiva.
4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve ser elevada de somente 1/6, pela existência de apenas uma condenação definitiva apta a caracterizar maus antecedentes. Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
5-) Não pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos ou conceder-se o "sursis", pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
6-) Regime fechado bem eleito, em vista das condições pessoais (maus antecedentes e reincidência), tudo a demandar maior rigor no cumprimento da pena.
7) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).